Tribunal: TJBA
Processo: 0504077-40.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504077-40.2015.8.05.0103 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOSEANE SILVA RIOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 1.002 do STF. II. Questão em discussão 2.Saber se o Estado pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, conforme o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF. III. Razões de decidir 3.O STF assentou que é devida a verba sucumbencial à Defensoria Pública, ainda que contra o ente ao qual esteja vinculada. 4.Normas estaduais não prevalecem sobre tese fixada em repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 5.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, conforme Tema 1.002 do STF. 2.O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a”; 97, 949, p.u. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 26.09.2019; STF, Rcl 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação n.º 0504077-40.2015.8.05.0103, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice Presidente Relator Procurador(a) de Justiça